Tribunal: TJES
Processo: 5006089-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006089-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: WILSON SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006089-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
AGRAVADO: WILSON SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA LYRA DUQUE - ES9543

VOTO

(PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

O agravado sustentou que o recurso deve ser inadmitido, uma vez que apesar de os autos de origem serem eletrônicos e, portanto, ser facultado a anexação dos documentos do art. 1.017, I, CPC, por inconsistência no sistema o agravado foi intimado para anexação das peças essenciais e quedou-se inerte. Assim, pelo vício não sanado e a falta da cooperação, deve o recurso ser inadmitido.

Apesar do descumprimento do despacho proferido em ID nº 2954324, após solução das inconsistências do sistema PJE foi possível à adequada análise das razões recursais e do processo de origem, não subsistindo razões para inadmitir o presente recurso, especialmente considerando o princípio da primazia do mérito.

Por esta razão,
rejeito
a presente liminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 5014140-78.2022.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para: i) determinar que o requerido, ora agravante, se abstenha de realizar a cobrança/descontos referentes aos empréstimos fraudulentamente realizados em nome do requerente, ora agravado; ii) determinar que o agravante realize o bloqueio da conta-corrente nº 40.104-8 e agência 3662-5, paralisando qualquer operação e movimentação; iii) determinar a expedição de ofício ao INSS para que suspenda imediatamente os descontos consignados no benefício previdenciário do agravado, referentes aos contratos de empréstimo consignado; iv) autorizar o agravado a promover a abertura de conta judicial, vinculada a este processo, para promover o depósito da quantia que foi depositada em sua conta-corrente a título de empréstimo consignado; v) inverter o ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que caberá ao agravante o ônus de comprovar que os fatos articulados pelo agravado não ocorreram do modo como relatado.

Pois bem.

A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo.

Dessa forma, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a instituição financeira se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, assim como realizasse o
bloqueio da conta-corrente nº 40.104-8 e agência 3662-5,
o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

O agravado, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito restou demonstrada pela divergência entre os documentos pessoais do agravado e os utilizado para as contratações e o perigo de dano, por sua vez, restou evidenciado pela constatação de que os descontos correspondem a 40% (quarenta por cento) do benefício recebido, em evidente prejuízo subsistência da parte.

Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a tese de inexistência de relação jurídica, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Em relação a tese de que o agravante não comprovou o depósito recursal do valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) de forma a impossibilitar o cumprimento da liminar e demonstrar interesse do agravado em permanecer com a quantia, esta não merece prosperar.

Destaco que o Juízo singular apenas autorizou ao agravado a abertura de conta judicial para depósito do valor creditado indevidamente em sua conta, todavia, não condicionou o cumprimento da decisão à realização do ato.

Da análise dos autos, especialmente das provas apresentadas elo agravado em sede de contrarrazões recursais, extrai-se, ainda, que o próprio agravante, Banco do Brasil, informou ao Banco Itaú (no qual o agravado possui conta em que está vinculado seu benefício e foi realizado o depósito questionado), que o valor do depósito foi decorrente de fraude e, após averiguado o caso, a própria instituição realizou a devolução do valor no dia 20/06/2022.

Não verifico impossibilidade para que seja cumprida a liminar deferida na origem, sobretudo porque a alegação de quebra contratual não encontra respaldo em qualquer documentação acostada pelo agravado. Apesar das diversas alegações, de cunho genérico, não diligenciou em apresentar documentos que conteste satisfatoriamente as alegações do agravado.

Por outro lado, a obrigação de cessação dos descontos foi realizada através de expedição de ofício ao INSS, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante.

Quanto à
inversão do ônus da prova deferida na origem, esta é devida, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caberá ao agravante demonstrar a relação jurídica estabelecida com o agravado.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé pugnada pelo agravado por entender que, até o presente momento, a parte agravante apenas exerceu seu direito constitucional de ampla defesa. Deixo, ainda, de fixar honorárias sucumbências por inexistência de previsão legal, assim como pela ausência de fixação na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.
2.
O agravado, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito restou demonstrada pela divergência entre os documentos pessoais do agravado e os utilizado para as contratações e o perigo de dano, por sua vez, restou evidenciado pela constatação de que os descontos correspondem a 40% (quarenta por cento) do benefício recebido, em evidente prejuízo subsistência da parte.
3.
Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a tese de inexistência de relação jurídica, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.

Por outro lado, a obrigação de cessação dos descontos foi realizada através de expedição de ofício ao INSS, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante.
5.
Quanto à inversão do ônus da prova deferida na origem, esta é devida, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caberá ao agravante demonstrar a relação jurídica estabelecida com o agravado.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.